Tribunal: TJMT
Processo: 1053238-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053238-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENEDITA APARECIDA DE MOURA - CPF: 173.369.021-20 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

“Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - N.U 1044163-15.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020).

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral (n. 1053238-10.2020.8.11.0041) ajuizada por
BENEDITA APARECIDA DE MOURA
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: 1) DECLARAR a nulidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a inexigibilidade dos descontos a título de cartão de crédito, realizados pela requerida; 2) CONDENAR a requerida a restituir de forma simples os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto. Do montante devido, deverão ser compensados os valores depositados na conta da autora em virtude do contrato objeto da presente demanda, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data da transferência bancária ; 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto ( Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença . 4). Em razão da sucumbência mínima, CONDENOU ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em seu recurso o BANCO BMG S/A., defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Assevera que a parte autora/apelada utilizou do cartão para realizar saques e destaca que “a parte Apelada realizou 2 (dois) saque s através do cartão consignado no valor de R$ 1.077,99 em 01/08/2016 e R$ 368,59 em 22/07/2019, depositados na conta corrente de titularidade da parte Apelada e única responsável por todas as movimentações e beneficiário conforme se atesta dos comprovantes de transferência eletrônica disponível – ted – juntados nos autos”, Num. 95498997 – Pág.6.

Aduz que a contratação de cartão de crédito consignado é legal, amplamente prevista em lei, e tem todas as suas características e sua execução embasadas nas normas legais vigentes, ademais, a parte Apelada possuía total consciência dos termos da contratação.

Destaca que a alegação de que a parte Apelada se confundiu sobre a contratação por ter recebido os valores em sua conta corrente não pode ser admitida como causa de engano, visto que, conforme o próprio INSS, todos os valores tomados a título de consignação devem obrigatoriamente ser depositados na conta corrente onde a parte contratante recebe o benefício previdenciário ou sua remuneração.

Aduz que a parte apelada estava ciente de todos os termos da contratação, não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante que o Banco apelante falhou em seu dever de informação, ou que sua conduta foi abusiva visto que todo o contrato é claro e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as partes.

Defende a inexistência de dano moral vez que o banco apelante não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço.

Alega que não há que se falar em restituição dos valores descontados com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja dado provimento ao presente apelo, para que se reforme
in totum
a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente o pleito exordial. Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação de danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a Apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada deixou de apresentar as suas contrarrazões (id. 95499001)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral (n. 1053238-10.2020.8.11.0041) ajuizada por
BENEDITA APARECIDA DE MOURA em face de BANCO BMG S/A,
JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: 1) DECLARAR a nulidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a inexigibilidade dos descontos a título de cartão de crédito, realizados pela requerida; 2) CONDENAR a requerida a restituir de forma simples os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto. Do montante devido, deverão ser compensados os valores depositados na conta da autora em virtude do contrato objeto da presente demanda, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data da transferência bancária ; 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto ( Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença . 4). Em razão da sucumbência mínima, CONDENOU ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

De início, imperioso destacar que a parte autora, ora apelada, não nega a contratação da dívida cuja cobrança mensal a título de “Empréstimo sobre a RMC” é de R$ 46,85 (quarenta e seis reis e oitenta e cinco centavos). Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

A apelante, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou cópia do contrato firmado entre as partes, nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Num. 95498983 – Pág1/4), sendo induvidosa a existência de negócio entre elas.

Ainda, foi juntado pelo apelante recibo de TED destinado à conta da autora/apelada comprovando o depósito no valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e no valor de R$ 368,59 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) Num. 95498982 – Pág.60/61, bem como faturas mensais que demonstram a disponibilização dos aludidos valores.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Note-se que além de o autor ter sido cientificado de que a instituição financeira apelante iria realizar o desconto mensal de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) de sua remuneração/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, restou ainda comprovado a disponibilização de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) (Num.95498982 – Pág.1)

e, posteriormente, mais R$ 368,59 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) (Num. 95498982 – Pág.36).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
. (TJMT - N.U 1003389-69.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
- CONTRATAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1004973-19.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, o que leva à conclusão de que não há falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente. Dessa forma, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021